Tribunal: TJPA
Processo: 0000512-35.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10121 - Desapropriação
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000512-35.2013.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: NASSAR & COMPANHIA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA EM DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS FIXADOS EM 12% AO ANO EM TÍTULO TRANSITADO EM JULGADO SOB A VIGÊNCIA DE LIMINAR DO STF NA ADI 2332/DF. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO TÍTULO JUDICIAL COM BASE EM DECISÃO POSTERIOR DO STF. COISA JULGADA. SEGURANÇA JURÍDICA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedentes embargos à execução opostos pelo Município de Belém, reconhecendo erro aritmético nos cálculos apresentados pelo exequente, mas afastando alegação de excesso de execução fundada na fixação de juros compensatórios em patamar superior a 6% ao ano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em saber se é possível, em sede de embargos à execução, rediscutir a taxa de juros compensatórios fixada em título judicial transitado em julgado sob a vigência de decisão liminar do STF que suspendeu a eficácia da limitação legal a 6% ao ano, posteriormente considerada constitucional no julgamento definitivo da ADI 2332/DF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O título executivo judicial transitou em julgado sob a égide da decisão liminar da ADI 2332/DF, que suspendia a eficácia do art. 15-A do Decreto-Lei nº 3.365/1941, mantendo, à época, a aplicação dos juros compensatórios em 12% ao ano.

4. A decisão definitiva do STF na ADI 2332/DF, embora tenha reconhecido a constitucionalidade do referido dispositivo legal, não conferiu efeitos retroativos, de modo que os títulos judiciais firmados anteriormente permanecem imunes à revisão.

5. A tentativa de rediscussão dos juros compensatórios por meio de embargos à execução configura violação à coisa julgada e à segurança jurídica, em afronta ao art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.

6. A sentença executada observou a legislação e jurisprudência vigentes à época, e não cabe sua modificação com fundamento em orientação posterior, sob pena de instabilidade das relações jurídicas.

7. Precedentes do TJPA confirmam a manutenção da taxa de juros compensatórios em 12% ao ano para casos análogos, respeitando a jurisprudência consolidada à época do trânsito em julgado da sentença exequenda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. É incabível a revisão, em sede de embargos à execução, da taxa de juros compensatórios fixada em 12% ao ano em título judicial transitado em julgado durante a vigência da decisão liminar proferida na ADI 2332/DF, sob pena de violação à coisa julgada e à segurança jurídica.

2. A superveniência de decisão definitiva do STF com efeitos não retroativos não autoriza a rediscussão de título judicial já formado com base em jurisprudência então vigente.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de Apelação, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, nº 0000512-35.2013.8.14.0301, interposta pelo Município de Belém, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos da ação de embargos à execução, oposta por Nassar & Companhia – ME.

A peça inicial narra que a parte autora, ora apelado, propôs execução para recebimento de valores decorrentes de desapropriação, tendo sido fixada indenização em desfavor do Município de Belém.

O ente municipal, ora apelante, opôs embargos à execução, alegando inépcia da inicial por ausência de detalhamento dos cálculos apresentados e excesso de execução, apontando aplicação indevida de índices de correção monetária e taxa de juros compensatórios superiores aos limites legais.

Requereu, inicialmente, a extinção da execução por inépcia e, subsidiariamente, o reconhecimento do excesso de execução com expurgo dos encargos excedentes, especialmente juros superiores ao limite legal de 6% (seis por cento) ao ano até 13 de setembro de 2001.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

“JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os Embargos à Execução opostos por MUNICÍPIO DE BELÉM, reconhecendo a existência de erro aritmético nos cálculos apresentados por NASSAR & COMPANHIA - ME, devendo ser refeitos, com observância dos critérios e índices fixados na fase de conhecimento, nos exatos termos da sentença prolatada na Ação de Desapropriação.”

Inconformado com a sentença, o Município de Belém interpôs o presente recurso de Apelação, alegando que a decisão merece reforma integral.

Argumenta que a sentença incorreu em erro ao afastar o reconhecimento de excesso de execução relacionado à cobrança de juros compensatórios e honorários advocatícios acima dos limites legais, sob justificativa de afronta à coisa julgada.

Sustenta que os embargos à execução, mesmo sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, possuem natureza rescisória, autorizando o controle de legalidade de cláusulas executivas fundadas em norma declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, especialmente à luz do artigo 741, parágrafo único, do CPC/1973 e dos artigos 525, §12 e §14, do CPC vigente.

Defende que a sentença foi equivocada ao não reconhecer a inaplicabilidade dos juros compensatórios superiores a 6% (seis por cento) ao ano até 13/09/2001, conforme entendimento consolidado na Súmula 408 do STJ e Súmula 618 do STF.

Aduz que o título judicial não pode prevalecer sobre norma constitucional interpretada pelo STF e que a manutenção da decisão afronta os princípios da legalidade e do interesse público.

Postula, ao final, o provimento da Apelação para que sejam reconhecidos o excesso de execução e a inexigibilidade dos encargos cobrados indevidamente.

Foram apresentadas contrarrazões pelo apelado, requerendo o total improvimento do apelo.

Em sua peça, o recorrido defende a manutenção da sentença sob o argumento de que os encargos da condenação se encontram protegidos pela coisa julgada, sendo incabível sua rediscussão na fase de cumprimento.

Argumenta que os juros compensatórios de 12% (doze por cento) ao ano foram expressamente fixados na sentença exequenda e que tal entendimento foi confirmado em sede de reexame necessário.

Ressalta que a intenção do apelante é rediscutir matéria já apreciada judicialmente, em violação à coisa julgada, prevista no art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal. Requer ainda a majoração dos honorários recursais.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau não opinou em relação ao mérito do recurso.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Conheço do presente recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que rejeitou os embargos à execução opostos pelo Município de Belém, mantendo íntegra a execução do título judicial formado na Ação de Desapropriação ajuizada em desfavor de Nassar & Companhia – ME, no qual foram fixados os juros compensatórios em 12% (doze por cento) ao ano, a partir da imissão na posse.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o título executivo judicial que embasa a presente execução transitou em julgado em 16/07/2010, ou seja, sob a égide da decisão liminar proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 2332/DF, publicada em 13/09/2001, a qual suspendeu, com efeitos ex nunc, a eficácia da limitação dos juros compensatórios a 6% (seis por cento) ao ano prevista no art. 15-A do Decreto-Lei nº 3.365/1941.

Posteriormente, como se sabe, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito da referida ADI, em sessão plenária de 17/05/2018, reconheceu a constitucionalidade do art. 15-A e de seus §§ 1º e 2º, firmando a tese de que os juros compensatórios em desapropriações devem ser de até 6% ao ano e condicionados à comprovação da perda de renda e à produtividade do imóvel.

Entretanto, a Corte Suprema não conferiu efeitos retroativos à sua decisão final, de modo que os títulos judiciais firmados sob a vigência da liminar — como é o caso dos autos — permanecem hígidos e imunes à revisão retroativa, sob pena de afronta direta à coisa julgada e à segurança jurídica, protegidas pelo art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição da República.

No caso concreto, a sentença executada observou rigorosamente o entendimento jurisprudencial vigente à época, com base na Súmula 618 do STF e na Súmula 408 do STJ, fixando juros compensatórios em 12% (doze por cento) ao ano, incidindo sobre a diferença entre o valor ofertado pelo ente público e o valor da indenização fixado judicialmente.

Ainda, vale destacar que, conforme comprovado nos autos, a base de cálculo adotada para incidência dos juros compensatórios observou inclusive a interpretação conforme à Constituição conferida ao caput do art. 15-A, restringindo o montante ao que excede os 80% do valor ofertado pelo Poder Público, o qual pode ser levantado antecipadamente pelo expropriado.

Assim, mesmo antes do julgamento definitivo da ADI 2332/DF, o juízo de origem já respeitava a lógica reparatória adequada que busca compensar apenas a indisponibilidade econômica da parte mais sensível do valor da propriedade.

Por fim, não se pode admitir que, por via de embargos à execução, o Município de Belém busque rediscutir matéria já definitivamente decidida no título executivo judicial, tentando reabrir debate quanto à taxa de juros compensatórios à luz de entendimento posterior, o que é vedado pelo ordenamento jurídico processual.

Ressalte-se, ainda, que o parecer do Ministério Público, exarado nos autos, foi no sentido do desprovimento do recurso, corroborando a regularidade da execução em consonância com a coisa julgada.

Em sintonia com o entendimento do STF, esta E. Corte já se posicionou, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. VALOR AUFERIDO EM LAUDO ELABORADO POR PERITO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR AS CONCLUSÕES DO LAUDO PERICIAL. MODIFICAÇÃO DOS JUROS COMPENSATÓRIOS ARBITRADOS NA SENTENÇA. MANUTENÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS PELO JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

1.Preliminar de Reexame Necessário de Ofício. No caso, a sentença vergastada condenou o ESTADO DO PARÁ ao pagamento de R$ 544.000,00 (quinhentos e quarenta e quatro mil reais) a título de desapropriação, de maneira que o valor, ao tempo da sentença, excede o limite de 60 (sessenta) salários mínimos, portanto, necessário se torna o seu exame no duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 475, § 2º, do Código de Processo Civil/732.A Controvérsia recursal gira em torno do valor que deve ser entendido como justo e razoável para efeito de indenização pela desapropriação do imóvel descrito na inicial e dos juros compensatórios arbitrados desde a data de ajuizamento da ação.

3. Às fls. (124/142), o perito apresentou laudo pericial, avaliando o imóvel no valor de R$ 544.000,00 (quinhentos e quarenta e quatro mil reais).

4.Para apurar o valor da indenização, a prova pericial foi confeccionada abrangendo todas as características do imóvel e da localização, considerando cada ponto relevante para a avaliação e cálculo do valor do metro quadrado e de toda a extensão, sendo inclusive submetida ao contraditório e a ampla defesa.

5. Observa-se que, para fins de verificação do valor a ser indenizado, o perito utilizou o método comparativo de valores de mercado, técnica que encontra assento na Norma Brasileira de Avaliação de Imóveis - NBR 14.653 -, elaborada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), órgão responsável pela normatização técnica no país, o que confere credibilidade ao trabalho técnico.

6. Não restou comprovado o alegado equívoco na elaboração do laudo pelo perito do juízo, não estando o valor nem abaixo e nem acima do praticado no mercado a ponto de justificar a reforma da indenização.

7.O art. 15-B do Decreto Lei nº 3.365/1941 determina o cálculo dos juros moratórios "a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 100 da CF";

7.Quanto aos juros compensatórios, como a ação foi proposta em 29/08/2008, deve prevalecer o índice de 12% (doze por cento) ao ano, nos termos da Súmula nº 618 do STF, que dispõe:

Na desapropriação, direta ou indireta, a taxa dos juros compensatórios é de 12% (doze por cento) ao ano, assim como, conforme a Súmula 408 do STJ;

8. In casu, como a imissão de posse ocorreu em 30.04.04, conforme auto de imissão de posse constante às fls. 39, a partir desta data é que deve ser aplicável o índice de 12% (doze por cento) ao ano para juros compensatórios.

9. Entendo que o valor arbitrado de honorários advocatícios na importância de 5% (cinco) por cento sobre da avaliação do imóvel atende os critérios de equidade estabelecidos pelo art. 20, §4º do CPC/73, em vigor à época.10. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido.

9. Em sede de Reexame Necessário, sentença parcialmente modificada.”

(TJPA – Apelação / Remessa Necessária – Nº 0026749-20.2003.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/01/2020)

DIREITO CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO. JUSTA INDENIZAÇÃO. LAUDO PERICIAL QUESTIONADO. MANUTENÇÃO DO LAUDO DO EXPERT DO JUÍZO. METODOLOGIA APLICADA DE ACORDO COM OS PRECEITOS LEGAIS. JUROS COMPENSATORIOS EM 12% AO ANO A PARTIR DA IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE, PORÉM DEVE SER CALCULADO SOBRE A DIFERENÇA APURADA ENTRE 80% DO PREÇO OFERTADO EM JUÍZO E O VALOR DO BEM FIXADO EM SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Não se verifica qualquer fundamento relevante que justifique o afastamento do laudo pericial formulado pelo perito nomeado. De fato, resta configurado que a metodologia utilizada para a avaliação foi o método comparativo de dados de mercado, conforme consta na NBR 14.653 ? 1/2001 e NBR 14653-2/2004 da ABNT, ao passo que para a avaliação do terreno útil o método comparativo com inferência estatística, utilizando-se do programa de regressão linear múltipla e de redes neurais artificiais, feito através do Programa SISREN? Windows.

2- O valor da indenização deve atentar para o princípio constitucional da justa indenização, ou seja, a indenização fixada pela sentença deverá deixar o expropriado absolutamente indene;

3- O STJ entendeu que a Medida Provisória 1.577/97, que reduziu a taxa dos juros compensatórios em desapropriação de 12% para 6% ao ano, seria aplicável no período compreendido entre 11.06.1997 (quando foi editada) até 13.09.2001, quando foi publicada a decisão liminar do STF na ADIn 2.332/DF, suspendendo a eficácia da expressão "de até seis por cento ao ano", do art. 15-A do Decreto-lei 3.365/41, introduzida pela referida MP. Nos demais períodos, a taxa dos juros compensatórios deveria ser de 12% ao ano, como prevê a súmula 618/STF, que assim afirma: "na desapropriação, direta ou indireta, a taxa dos juros compensatórios é de 12% (doze por cento) ao ano". A base de cálculo, contudo, deve ser o valor da diferença entre 80% da quantia ofertada e o valor final da indenização, conforme determinado pela ADIn 2332/DF do STF.4- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”

(TJPA – Apelação Cível – Nº 0000930-95.2008.8.14.0028 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 23/08/2018)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de Apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo a sentença de primeiro grau, nos moldes da fundamentação lançada.

É como voto.

P.R.I.C.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 29/07/2025